Tribunal: TJDFT
Processo: 0739687-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fernanda Soares Heleno em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor do agravado – Henrique Soares Bezerra da Nóbrega –, determinara a suspensão dos descontos mensais efetuados na folha de pagamento do executado até que seja resolvida a controvérsia jurídica que é objeto do Recurso Especial no 1.954.380/SP e REsp 1.954.382/SP, ambos da Relatoria do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.153. A aludida questão afetada à sistemática dos recursos especiais repetitivos tem por escopo firmar tese definindo se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no §2o do art. 833 do Código de Processo Civil – pagamento de prestação alimentícia –. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja assegurado o regular prosseguimento da ação de execução, com a manutenção dos descontos em folha de pagamento do executado, até a quitação total do débito. Como fundamento apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que restara preclusa a oportunidade de o executado insurgir-se em face da penhora de parte de seus rendimentos, uma vez que não lograra demonstrar que a medida implicaria comprometimento de sua subsistência ou de sua família, tendo sido a constrição confirmada em grau recursal. Aventara, ainda, a impossibilidade de ser revisada matéria fático-probatória em sede de Recurso Especial e ressaltara que, embora a execução esteja aparelhada por contratos de serviços advocatícios firmados com o agravado, não estaria sendo discutida a natureza alimentar da referida verba honorária, questão que sequer fora aventada pelo executado como fundamento para afastar os descontos em folha de pagamento. Sustentara que, por ocasião das impugnações formuladas pelo agravado, em momento algum apontara ele ser indevida a penhora dos seus rendimentos com fundamento na natureza dos valores em aberto, restando preclusa a oportunidade de insurgir-se em face da constrição de parte do seu salário. Pontuara que, conquanto tenha o Superior Tribunal de Justiça determinado, em decisão exarada no bojo do Agravo em Recurso Especial no 2216844-DF, interposto pelo executado, que a execução deveria permanecer suspensa até a publicação do acórdão representativo da controvérsia, consubstanciada na eventual possibilidade de os honorários advocatícios, em virtude da sua natureza alimentar, serem inseridos na exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, ou seja, até a resolução sob a sistemática dos recursos repetitivos e fixação de tese sobre a matéria, a definição se a verba exequenda possui ou não caráter alimentar e, assim, se seria possível ou não o seu adimplemento por intermédio de descontos mensais de parte dos rendimentos do devedor, não é matéria objeto de controvérsia na demanda. Esclarecera que, ao menos na execução de título extrajudicial que manejara em face do executado, não aventara ele, em momento algum, a questão acerca da natureza alimentar da verba honorária como argumento para ter afastada a medida de constrição incidente sobre seus rendimentos, restando preclusa a oportunidade de insurgir-se em face da penhora. Pontuara, ainda, que o executado, ao agravar da decisão que determinara a penhora no percentual de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos, não lograra demonstrar, como alegara, que a medida implicaria prejuízo à sua subsistência e de sua família, tendo sido negado provimento ao recurso por ele interposto e dado provimento ao agravo por si apresentado em face da mesma decisão, no qual pugnara pela majoração do percentual mensal a ser penhorado, ficando estabelecida, então, a constrição de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor[1], ficando patente, então, que o feito não fora afetado pela ordem de suspensão originária da Corte Superior de Justiça. Assinalara, demais disso, que, encontrando-se em aberto o valor devido pelo executado, pois a quantia penhorada não lograra abarcar a totalidade da dívida, imperioso que prossigam os descontos até a quitação total. O instrumento se encontra correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fernanda Soares Heleno em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que manejara em desfavor do agravado – Henrique Soares Bezerra da Nóbrega –, determinara a suspensão dos descontos mensais efetuados na folha de pagamento do executado até que seja resolvida a controvérsia jurídica que é objeto do Recurso Especial no 1.954.380/SP e REsp 1.954.382/SP, ambos da Relatoria do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.153. A aludida questão afetada à sistemática dos recursos especiais repetitivos tem por escopo firmar tese definindo se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no §2o do art. 833 do Código de Processo Civil – pagamento de prestação alimentícia –. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja assegurado o regular prosseguimento da ação de execução, com a manutenção dos descontos em folha de pagamento do executado, até a quitação total do débito. Consoante o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à apuração se a execução de título extrajudicial manejada pela ora agravante em face do agravado, conquanto tenha por objeto verbas honorárias e tenha sido adotada medida constritiva concernente a descontos mensais de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, pode continuar transitando a despeito da definição da tese que será firmada pelo Superior Tribunal de Justiça defronte a controvérsia consubstanciada na apreensão se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no §2o do art. 833 do Código de Processo Civil – pagamento de prestação alimentícia, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.153. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, deve ser registrado que, de fato, o colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a amplitude da controvérsia alusiva à necessidade de definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no estatuto processual vigente que dispõe sobre a constrição realizada na hipótese de pagamento de prestação alimentícia, afetara, para julgamento sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, os recursos especiais nomeados (objeto do Tema 1.153), consoante decisão exarada no bojo do Agravo em Recurso Especial no 2216844-DF, interposto pelo executado, visando definir a possibilidade da penhora, ou não, de parte dos rendimentos do devedor, para aludido adimplemento. Reconhecida a multiplicidade de recursos versando sobre a matéria e diante da afetação decidida, o eminente Ministro Relator dos apelos especiais, através de decisão prolatada no dia 12/04/2022, de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão acerca da definição do tema individualizado, determinara o sobrestamento do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial em segunda instância e/ou no STJ. A despeito do determinado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, não se afigura viável o sobrestamento da execução de título extrajudicial manejada pela agravante, determinado na forma do artigo 1.037, inciso II, do CPC/2015, até que seja resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula do artigo 1.036 do CPC, porquanto não está sujeita à incidência do decidido pela Corte Superior. Inicialmente, cumpre salientar que a legislação processual erigira, como regra geral, a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios e quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvando a hipótese para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (CPC, art. 833, IV e §2o). Tratando-se, no entanto, de execução de título extrajudicial, consubstanciado em contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes e considerando que não fora aventada pelo devedor a impenhorabilidade de parte de seus rendimentos com fulcro na natureza da verba honorária, afere-se que a matéria tratada no bojo do Tema Repetitivo 1.153 é estranha aos fundamentos apresentados pelo devedor nas razões do recurso por si interposto. Demais disso, excepcionando a regra geral a estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos, o parágrafo segundo do artigo 822 do estatuto processual vigente apontara a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, encontrando-se em discussão perante o Superior Tribunal de Justiça, ainda, a questão acerca da natureza da verba honorária sucumbencial. Nessa toada de raciocínio, o que se extrai do alinhavado é que, tendo sido a execução ajuizada com o escopo de restarem adimplidos três contratos de prestação de serviços advocatícios firmados entre as partes, os honorários perseguidos no bojo da demanda não se consubstanciam em verbas sucumbenciais, mas tratam-se de honorários contratuais, ressoando, ainda, que a questão acerca da natureza alimentar da referida verba não fora aventada em momento algum pelo executado nas diversas hipóteses em que se insurgira acerca da penhora realizada em parte de seus rendimentos. Ao contrário, a fundamentação apresentada pelo devedor em suas razões recursais limitara-se à alegação de que a medida constritiva concernente ao desconto mensal de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos seria vedada pelo ordenamento jurídico vigente pelo fato de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa humana, ao prejudicar sua subsistência, uma vez que se encontra em situação de superendividamento. Assim, na hipótese em apreço, o devedor sequer argumentara acerca da natureza da verba salarial perseguida no feito e os efeitos que poderia irradiar sobre a determinação de penhora efetivada em parte de sua remuneração, não se amoldando, portanto, à situação delineada na decisão de afetação indicada (“distinguishing”) nem sequer tendo sido agitada pelo executado. Vejamos. É que, diferentemente da matéria afetada a julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, na hipótese debatida nos presentes autos não se está a discutir a natureza da verba honorária executada e a possibilidade de, em face dessa aferição, ser possível a penhora de parte do salário do devedor, pois, no caso, a desconstituição da penhora fora perquirida com fulcro na dificuldade de garantir sua subsistência e de sua família, não havendo o executado aventado a possibilidade de discussão da questão afetada no repetitivo. Destarte, o caso retratado nos autos não se amoldara ao espectro de abrangência da eficácia suspensiva exarada pela Corte Superior, considerando que, embora cuide-se de execução de honorários advocatícios, além de tratar-se de honorários oriundos de contrato de prestação de serviços e não de honorários sucumbenciais, sequer fora aventada a matéria nas insurgências apresentadas pelo devedor, consubstanciando, pois, situações fáticas cujas hipóteses de incidência/aplicabilidade são distintas (técnica do distinguishing). Essa apreensão se faz mais evidente ao ter-se em conta que a determinação de suspensão se dirigira a sobrestamento do processamento dos “recursos especiais e agravos em recurso especial em segunda instância e/ou no STJ, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada”. O caso dos autos, por sua vez, não se enquadra na situação delineada, porquanto a controvérsia jurídica instaurada não esbarrara situação em que fora questionada a natureza da verba honorária e sua implicação na penhora de parte dos rendimentos do devedor, ao passo que a suspensão fora determinada pelo Juízo de origem no bojo do próprio executivo, situação não prevista na determinação emanada da Corte Superior, que limitara a suspensão aos recursos especiais e agravos em recursos especiais. A penhora determinada e vigente, frise-se novamente, não fiara-se na natureza do débito exequendo. De mais a mais, conforme se extrai da normatização acerca da ritualística dos recursos especiais repetitivos, a determinação exarada pelo Relator volvida a suspensão de processos no âmbito nacional pressupõe que as lides, individuais ou coletivas, estejam pendentes e, outrossim, que versem sobre a mesma questão (NCPC, art. 1.037, inc. II), donde, não se amoldando a situação vivenciada nos autos a esses requisitos, o que se apura mediante aplicação da técnica do distinguishing, ressai indevida a promoção de suspensão do curso procedimental. Não é demais ressaltar que o próprio magistrado a quo, primeiramente, determinara o sobrestamento total da execução e, após apresentada irresignação pela ora agravante, proferira decisão pela suspensão apenas dos descontos em folha do devedor, prosseguindo-se a execução nos demais atos, tanto que deferira a penhora no rosto dos autos pleiteada pela credora, afastando-se, conseguintemente, do alcançado pela decisão de suspensão exarada pelo egrégio Tribunal Superior. Corolário inarredável dessa compreensão é que a suspensão determinada pela decisão de afetação somente operará efeitos nos casos em que, a partir do cotejo casuístico, possa ser inferida a necessidade de prévia aferição da natureza da verba honorária objeto da cobrança, situação que efetivamente não se amolda à espécie. Frise-se, por oportuno, que o agravado sequer suscitara a necessidade de averiguar a possibilidade de suspensão dos descontos em razão da natureza da verba honorária, mas, ao revés, nas razões do agravo que apresentara, ratificara as avenças firmadas com a exequente que teriam originado o débito e limitara-se a aventar sua situação de superendividamento e dificuldade de arcar com as despesas necessárias à sua subsistência e de sua família acaso persistissem os descontos. Nesse ponto, importa ressaltar que, consoante fundamentos expostos na decisão exarada ao analisar os agravos em conjunto[2], a qual não só mantivera a penhora, mas ainda, majorara os descontos para 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado, este não lograra demonstrar a parca situação econômica alegada. Fora salientado no julgado que o executado figura como técnico administrativo da Agência Nacional de Telecomunicações, sendo o valor de sua remuneração bruta superior a dez mil reais mensais e, após descontos compulsórios, prestações inerentes a consignados e despesas com plano de saúde, ainda sobejava importe superior a cinco mil reais, situação que delineava ser possível arcar com os custos de sua manutenção e de sua família. Também fora ressaltado no julgado o acordo celebrado entre o executado e terceira para quitação de dívida, cujas parcelas mensais teriam sido ajustadas no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com término previsto para novembro de 2021, corroborando a existência de saldo livre e disponível para ser objeto de penhora com o escopo de adimplir o valor em aberto existente junto à exequente, ora agravante[3]. Ora, consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, o caso em tela sequer aventa a hipótese de afastamento da penhora de parte dos rendimentos em razão da natureza da verba honorária objeto da execução. Destarte, tratando-se de honorários oriundos de contrato firmado entre as partes para prestação de serviços advocatícios fornecidos pela exequente ao executado, inexorável ser a questão atinente à natureza da verba irrelevante para a manutenção, ou não, da constrição de parte dos rendimentos do devedor inadimplente. Alinhada a fundamentação acima delineada afere-se que, patenteada a natureza da obrigação exequenda, forçoso reconhecer que o decisório arrostado, ao determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento do devedor até que seja resolvida a controvérsia, que é objeto dos Recursos Especiais no 1.954.380/SP e 1.954.382/SP, ambos da Relatoria do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.153, que definirá se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no §2o do art. 833 do Código de Processo Civil – pagamento de prestação alimentícia, distanciara-se do devido processo legal. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao recurso de agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada, restabelecendo o curso procedimental da execução na forma como vinha sendo processada. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no decêndio legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Julgamento conjunto AI no 0732052-07.2021.8.07.0000 e AI no 0734081-30.2021.8.07.0000 – ID 120481713 (fls. 449/461) – autos da execução. [2] - ID Num. 120481713 (fls. 449/461), Execução de Título Extrajudicial no 0724888-22.2020.8.07.0001. [3] Acórdão 1394876 – ID 120481713 – Pág. 11 (fl. 459) – autos da execução.